Tribunal: STF
Processo: RE 321785
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
O Tribunal a quo
 decidiu a questão em debate com base na interpretação dada à Lei
estadual 12.582/1996. Assim, para se chegar a conclusão diversa,
seria necessária a análise de norma local, o que não é permitido em
recurso extraordinário, à luz da Súmula 280 desta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.